Tribunal: STJ
Processo: 1034393-66.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866561 - SP (2024/0479778-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
SILVIO HENRIQUE BITENCOURT DE OLIVEIRA - SP356552
AGRAVADO
: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
INTERES.
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR
: JOSE GALBIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP430658
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48434587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 66d1e9f7-ec21-4fab-8536-3582b57e969f

Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 66d1e9f7-ec21-4fab-8536-3582b57e969f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866561 - SP (2024/0479778-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
SILVIO HENRIQUE BITENCOURT DE OLIVEIRA - SP356552
AGRAVADO
: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
INTERES.
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR
: JOSE GALBIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP430658
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela CONCESSIONÁRIA AUTO
RAPOSO TAVARES S.A da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram impugnados
todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
Documento eletrônico VDA47902926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 81fc44b8-a351-4e82-a24b-9e704778850e

A parte adversa apresentou impugnação (fls. 976/983).
É o relatório.
VOTO
Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
incidência das Súmulas 7 e 5/STJ e divergência não comprovada.
Em seu agravo interno, a parte recorrente se limita a reiterar os argumentos
expostos no recurso especial.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não tece razões a respeito dos fundamentos
utilizados para o não conhecimento de seu agravo em recurso especial.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 81fc44b8-a351-4e82-a24b-9e704778850e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.866.561 / SP
Número Registro: 2024/0479778-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10343936620238260053 20230000794426 20240000276412 30046738220238260000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
SILVIO HENRIQUE BITENCOURT DE OLIVEIRA - SP356552
AGRAVADO
: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
INTERES.
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR : JOSE GALBIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP430658
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
Documento eletrônico VDA48409178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 9604f61e-8dcb-48f4-969e-8d818c0f0e8e

DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
SILVIO HENRIQUE BITENCOURT DE OLIVEIRA - SP356552
AGRAVADO
: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
INTERES.
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR : JOSE GALBIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP430658
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 9604f61e-8dcb-48f4-969e-8d818c0f0e8e